Tribunal: CARF
Processo: 10380.723594/2010-37
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Semíramis de Oliveira Duro
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2021-04-12

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.723594/2010-37
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-009.636 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
23 de fevereiro de 2021
Recorrente
DEL MONTE FRESH PRODUCE BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/04/2004 a 30/06/2004
CREDITAMENTO A TÍTULO DE INSUMO (ART. 3° II, DA LEI N°
10.833/2003). EMBALAGENS PARA TRANSPORTE DE FRUTAS IN
NATURA. POSSIBILIDADE.
As despesas incorridas com pallets, cantoneiras e demais produtos utilizados
como embalagem de transporte são insumos, conforme o art. 3°, II, da Lei n°
10.833/2003, por serem essenciais e relevantes na atividade de produção das
frutas in natura e a consequente venda no mercado interno e exportação. Os
pallets, cantoneiras e demais produtos utilizados como embalagem de
transporte garantem a qualidade das frutas in natura, mantendo a integridade
delas, em virtude de sua fragilidade.
CRÉDITO DE COFINS NÃO CUMULATIVA. RECEITAS SUJEITAS A
ALÍQUOTA ZERO. MANUTENÇÃO DOS CRÉDITOS. LIMITAÇÃO.
Com a publicação da Lei no 11.116/05, art. 16, ficou assentado que apenas os
créditos vinculados às vendas com suspensão, isenção, alíquota 0 (zero) ou não
incidência da COFINS acumulados a partir de 9 de agosto de 2004 até o último
trimestre-calendário anterior ao de publicação dessa Lei, poderiam ser
utilizados para fins de compensação ou pedido de ressarcimento.
Recurso Voluntário Provido em Parte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, dar parcial
provimento ao recurso voluntário, para reverter as glosas de pallets, cantoneiras e demais
produtos utilizados como embalagem de transporte.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.723594/2010-37
Fl. 191
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-009.636 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.723594/2010-37

Semíramis de Oliveira Duro - Relatora
Participaram da presente sessão de julgamento os Conselheiros Ari Vendramini,
Marcelo Costa Marques d’Oliveira, Marco Antonio Marinho Nunes, Salvador Cândido Brandão
Junior, José Adão Vitorino de Morais, Semíramis de Oliveira Duro, Sabrina Coutinho Barbosa
(suplente convocada) e Liziane Angelotti Meira (Presidente).
Relatório
Por bem relatar os fatos, adoto o relatório da decisão recorrida:
Trata o presente processo de pedido de ressarcimento da Contribuição para o
Financiamento da Seguridade Social - Cofins não cumulativo - Exportação, relativo ao
2o trimestre de 2004, pleiteado pela contribuinte acima identificada, por meio
eletrônico sob no 37686.00904.260907.1.1.09-1081, no valor de R$ 864.296,64
(fls.03/05).
Com base, na informação fiscal de fls. 61/63, a DRF de origem, por meio do
despacho decisório de fl. 120 (informação fiscal de fls. 116/118), deferiu parcialmente
o pleito e reconheceu crédito no valor de R$ 679.660,83.
O deferimento parcial decorreu de seguintes glosas efetuadas em determinados
créditos considerados pela contribuinte:
- no valor de R$ 76.000,00 (7,6% da despesa informada a maior no DACON no
mês de abril de 2004 – informou em Bens Utilizados como Insumos o valor de R$
3.671.756,04 e apresentou, em planilha, despesas totalizando R$ 2.671.756,04);
- no valor de R$ 28.974,12 a partir de 01/05/2004 as receitas de venda de frutas
(capítulo 8 da TIPI), no mercado interno, estão sujeitas à alíquota zero de PIS e
COFINS, conforme art. 28, inciso III da Lei no 10.685/2004. Somente a partir de
09/08/2004 é que foi autorizada a manutenção dos créditos vinculados a receitas
sujeitas à alíquota zero, conforme art. 16 c/c art. 17, inciso III da Medida Provisória
206 de 06/08/2004 (DOU 09/08/2004);
- no valor de R$ 42.251,54, (conforme planilha I), relativos a despesas de
depreciação com relação às quais não houve apresentação das notas fiscais que
comprovam a despesa que deu origem à depreciação;
- no valor de R$ 37.410,15 (conforme planilha II), relativos às despesas com
pallets, cantoneiras e demais produtos utilizados em embalagens, pois de acordo com
o disposto pelo no art. 3o da Lei no 10.833/2003, combinado com o § 4o do art. 8o da
IN SRF no 404/2004, e art. 6o do Decreto no 4.544/2002, “somente dão direito ao
crédito de Cofins as embalagens que acondicionam diretamente os produtos. As
embalagens que se destinam apenas ao transporte de produtos não geram direito ao
crédito de Cofins";
Cientificada do despacho decisório em 01/12/2010, (fl. 122), a contribuinte
apresentou, em 09/12/2010, a manifestação de inconformidade de fls. 126/138, que
após proceder ao relato dos fatos, alega em síntese, que:
Fl. 192
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-009.636 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.723594/2010-37

- é produtora de variados tipos de frutas in natura destinada à exportação, de
modo que para garantir a qualidade e conservação de seus produtos é indispensável a
utilização de determinados materiais para a embalagem;
- segundo consta na Informação Fiscal, “somente as embalagens que
acondicionam os produtos de forma individual e autônoma poderiam gerar crédito de
Cofins”.
Assim, as demais embalagens utilizadas, em especial àquelas adquiridas para a
proteção das frutas frescas durante seu transporte ao exterior, não gerariam direito ao
crédito;
- os pallets, cantoneiras e demais produtos são considerados embalagens de
acondicionamento, a autoridade fiscal usou uma interpretação sobre aproveitamento
de créditos do Imposto de Produtos Industrializados - IPI, que não poderia ser aplicada
a não cumulatividade da Cofins;
- estamos tratando de créditos de Cofins, o qual tem como fato gerador as
receitas provenientes da produção da empresa, que não é uma indústria, mas uma
produtora de frutas frescas, sem qualquer beneficiamento;
- a distinção entre a embalagem de apresentação e embalagem de transporte fora
definida para fins de incidência do IPI (RIPI), não sendo considerada no caso de
ressarcimento da Cofins, que possui um fato gerador mais amplo;
- na legislação, tanto do PIS quanto da COFINS, os créditos de embalagem
utilizadas na produção são expressamente autorizadas;
- os pallets (ou estrados), as cantoneiras, e os demais produtos utilizados no
processo produtivo, têm como finalidade a acomodação das caixas em unidades
maiores, viabilizando a eficiente movimentação de uma mercadoria extremamente
frágil (fruta fresca e natural) nas empilhadeiras e carregamento nos containers, quando
da realização do transporte terrestre e marítimo até os locais destinatários e que sem
tais materiais seria impossível a comercialização de frutas in natura para o exterior;
- traz à colação doutrina do constitucionalista Roque Antônio Carrazza, ementas
de Soluções de Consulta prolatadas nas Divisões de Tributação (Disit) da 6a e da 10a
Regiões Fiscais e das Soluções de Consultas Internas no 102 e no 118, ambas de 2008;
- depreende-se dessas duas últimas ementas, as seguintes conclusões: 1-Não
configurando ativo imobilizado, surge a possibilidade de ressarcimento de crédito no
caso em apreço, e 2- Se até nos casos que não há a suspensão do tributo torna possível
o ressarcimento dos créditos, quanto mais no caso em tablado, arrematando no sentido
de que os pallets (ou estrados) e as cantoneiras, e os demais produtos objeto de glosa,
são, unicamente, materiais de embalagem, não retornando a empresa exportadora, e
por isso, gerando créditos por não pertencerem ao ativo imobilizado;
- quanto aos créditos oriundos de receita de vendas no mercado interno com
alíquota zero, destaca o fato de que a legislação apontada pelo Ilustre Fiscal como
limitadora do direito de aproveitar créditos vinculados a receitas sujeitas a alíquota
zero, tão somente, aduz que os créditos de PIS e COFINS que não puderem ser
deduzidos de “débitos das respectivas contribuições” poderão ser utilizados na
compensação de débito próprio oriundo de alíquota zero (transcreve art. 21 e inciso II,
da IN SRF no 600 de 2005), não havendo qualquer proibição/limitação da
possibilidade de aproveitar créditos oriundos das receitas sujeitas à alíquota zero;
Fl. 193
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-009.636 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.723594/2010-37

- ademais, o art. 16 da Medida Provisória 206/2004 é uma norma elucidativa,
em outras palavras, apenas clarificou um direito anteriormente já garantido, uma vez
que não há qualquer norma que limite a utilização dos créditos vinculados a receitas
sujeitas a alíquota zero;
- postula o deferimento, na sua integralidade, do presente pedido de
ressarcimento, como também que seja oportunizada a sustentação oral por parte do
signatário da peça em apreciação, quando da inclusão do presente processo em pauta
de julgamento.
A 15a Turma da DRJ/SPO, Acórdão n° 16-85.697, negou provimento ao apelo,
com decisão assim ementada:
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITO. INSUMOS. BENS E SERVIÇOS.
O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou
relevância, ou seja, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
determinado bem ou serviço para o desenvolvimento da atividade econômica
desempenhada.
O critério da essencialidade requer que o bem ou serviço creditado constitua elemento
estrutural e inseparável do processo produtivo ou da execução do serviço realizado pela
contribuinte; já o critério da relevância é identificável no item cuja finalidade, embora
não indispensável à elaboração do próprio produto ou à prestação do serviço, integre o
processo de produção do sujeito passivo, seja pela singularidade de cada cadeia
produtiva, seja por imposição legal.
PALLETS,
CANTONEIRAS
E
DEMAIS
PRODUTOS
UTILIZADOS
EM
EMBALAGEM DESTINADA AO TRANSPORTE.
As embalagens que não são utilizadas no processo produtivo, mas apenas ao final desse
ciclo, destinando-se tão-somente ao transporte não geram, por conseguinte, direito ao
crédito.
CRÉDITO DE COFINS NÃO CUMULATIVA.
Com a publicação da Lei no 11.116/05, de 19/05/05, art. 16, ficou assentado que os
créditos vinculados às vendas com suspensão, isenção, alíquota 0 (zero) ou não
incidência da COFINS acumulados a partir de 9 de agosto de 2004 até o último
trimestre-calendário anterior ao de publicação desta Lei, poderiam ser utilizados para
fins de compensação ou pedido de ressarcimento.
(...)
Em recurso voluntário, a empresa defende o conceito de insumo segundo o
critério da essencialidade, com base no precedente do STJ, REsp 1.221.170/PR, e ressalta a
importância das embalagens de transporte para a venda das frutas in natura. Além disso, aponta
a ausência de proibição/limitação da possibilidade de aproveitar créditos oriundos de receitas
sujeitas a alíquota zero e que o art. 16 da Medida Provisória 206/2004 é uma norma apenas
“elucidativa”.
É o relatório.
Voto
Fl. 194
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-009.636 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.723594/2010-37

Conselheira Semíramis de Oliveira Duro, Relatora.
O recurso voluntário é tempestivo e reúne os pressupostos legais de interposição,
devendo ser conhecido.
Na origem foi transmitido o PER de no 37686.00904.260907.1.1.09-1081,
referente ao crédito de COFINS não cumulativa - Exportação, do 2o trimestre de 2004.
A fiscalização, após verificar a legitimidade do crédito solicitado no PER,
entendeu como não passíveis de creditamento a título de insumos (art. 3°, II, da Lei n°
10.833/2003), as despesas com pallets, cantoneiras e demais produtos utilizados em embalagens
destinadas ao transporte. Ademais, efetuou a glosa de bens utilizados como insumos e de
despesas de depreciação com relação às quais não houve apresentação das notas fiscais que as
comprovassem.
E ainda, houve glosa dos créditos correspondentes às receitas de frutas no
mercado interno de maio e junho de 2004. Isso porque a partir de 01/05/2004 as receitas de
vendas de fruta no mercado interno estão sujeitas a alíquota zero de PIS e COFINS, nos termos
do art. 28, III, da Lei n° 10.865/2004. Somente a partir de 09/08/2004 é que foi autorizada a
manutenção dos créditos vinculados às receitas sujeitas a alíquota zero, conforme art. 16 c/c art.
17, III, da MP n° 206 de 06/08/2004 (DOU 09/08/2004), convertida na Lei n° 11.033/2004
(DOU 22/12/2004).
Embora a manifestação de inconformidade formule pedido de reversão do valor
total das glosas efetuadas e o reconhecimento integral do crédito estampado no PER, verifica-se
que as glosas das despesas de depreciação e de bens utilizados como insumos não foram
contestadas expressamente pela contribuinte, logo não integram a lide (art. 17 do Decreto n°
70.235/72).
Então, os pontos controvertidos nestes autos são o conceito de insumo para fins de
creditamento no âmbito do regime de apuração não-cumulativa da COFINS, para
reconhecimento de que as embalagens para transporte têm essa natureza e a vedação da
manutenção dos créditos vinculados a receitas sujeitas à alíquota zero para período anterior a
09/08/2004.
Glosa dos créditos a título de insumo referentes às embalagens de transporte
A Recorrente assegura que as embalagens de transporte são essenciais para sua
atividade, logo são insumos, nesses termos:
No caso específico da Del Monte, que vende principalmente frutas para exportação, não haveria
como fazer chegar seu produto ao consumidor final, tão distante, sem a proteção que os pallets,
cantoneiras e demais embalagens externas proporcionam. Sem esses materiais, não há meio de
transporte conhecido pelo homem que garanta a manutenção de qualidade de frutas no percurso
de um continente a outro, ou mesmo para regiões diferentes de um País continental como o Brasil:
é óbvio que o movimento natural da viagem danificaria severamente alimentos frágeis, como
bananas e mamões.
O emprego desses materiais, portanto, é medida para acondicionamento do que foi produzido, e é
absolutamente essencial para a preservação de sua qualidade.
Fl. 195
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-009.636 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.723594/2010-37

Registre-se, então, que, embora seja possível produzir frutas sem pallets e cantoneiras, não é
possível vendê-las sem isto, e a mera produção, sem a venda a terceiros, não gera receita e, logo,
não é atividade tributável pelo PIS ou pela COFINS.
Nessa perspectiva, é importante consignar, por oportuno, que a expressão do legislador, tanto na
Lei 10.833/2003 quanto na 10.637/2002, é “bens e serviços, utilizados como insumo na prestação
de serviços e na produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda”. Ou seja, se o
que gera crédito é justamente a produção para fins de venda, é um absurdo alegar que insumos
utilizados para viabilizar a venda não geram crédito.
A atividade geradora de receita é, portanto, indubitavelmente dependente de pallets, cantoneiras e
demais produtos utilizados como embalagens de transporte. Há essencialidade, e há ligação tão
direta quanto possível entre o material que se pretende gerador de crédito e a respectiva atividade
geradora de receita.
A contribuinte produz as frutas - abacaxis, melões, melancias e bananas - e as
vende in natura, para o mercado interno e também para exportação.
Sem dúvida, as embalagens para transporte são essenciais e relevantes (STJ, REsp
1.221.170/PR) para a atividade da Recorrente. Isso porque os pallets, cantoneiras e demais
produtos utilizados como embalagem de transporte garantem a qualidade das frutas in natura
destinadas à venda. Sem as embalagens de transporte não há como manter a integridade das
frutas vendidas in natura, em virtude de sua extrema fragilidade.
No mesmo sentido, cito dois recentes julgados desta 1a Turma:
Acórdão n° 3301-009.413, Relator Marcelo Costa Marques d'Oliveira, julg. 15/12/2020
CRÉDITO. CONCEITO DE INSUMOS. EMBALAGEM PARA TRANSPORTE.
A embalagem para transporte garante a integridade do produto acabado e constitui
insumo, para fins de creditamento de PIS e COFINS, pois atende aos critérios de
essencialidade e relevância estabelecidos pelo STJ no REsp 1.220.170/PR.
Acórdão n° 3301-008.922, Relator Salvador Cândido Brandão Junior, julg. 24/09/2020
PALLETS. CRÉDITOS. DESCONTO. POSSIBILIDADE.
Os custos/despesas incorridos com pallets utilizados como embalagens enquadram-se na
definição de insumos dada pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), no julgamento do
REsp no 1.221.170/PR. Assim, os pallets como embalagem utilizados para o manuseio e
transporte dos produtos acabados, por preenchidos os requisitos da essencialidade ou
relevância para o processo produtivo, enseja o direito à tomada do crédito das
contribuições.
Por conseguinte, devem ser revertidas as glosas de pallets, cantoneiras e demais
produtos utilizados como embalagem de transporte, por serem insumos, conforme o art. 3°, II, da
Lei n° 10.833/2003.
Glosa dos créditos correspondentes às receitas de venda de frutas no mercado interno
(maio e junho/2004)
Como já posto acima, houve glosa dos créditos correspondentes às receitas de
frutas no mercado interno de maio e junho de 2004. Isso porque a partir de 01/05/2004 as
receitas de vendas de fruta no mercado interno estão sujeitas a alíquota zero de PIS e COFINS,
nos termos do art. 28, III, da Lei n° 10.865/2004. Somente a partir de 09/08/2004 é que foi
Fl. 196
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-009.636 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.723594/2010-37

autorizada a manutenção dos créditos vinculados às receitas sujeitas a alíquota zero, conforme
art. 16 c/c art. 17, III, da MP n° 206 de 06/08/2004 (DOU 09/08/2004), convertida na Lei n°
11.033/2004 (DOU 22/12/2004).
O recurso voluntário trouxe a mesma fundamentação da manifestação de
inconformidade, no sentido de ausência de proibição/limitação da possibilidade de aproveitar
créditos oriundos de receitas sujeitas a alíquota zero e que o art. 16 da Medida Provisória n°
206/2004 é uma norma apenas “elucidativa”.
A DRJ foi precisa ao tratar desse tópico, acolho as razões por com elas concordar
integralmente, nos termos do art. 50, § 1o, da Lei n° 9784/1999):
A fiscalização glosou os créditos correspondentes às receitas de venda de frutas no mercado
interno, dos meses de maio e junho/2004 sob o argumento que a partir de 01/05/2004 as receitas
de venda de frutas (capítulo 8 da TIPI), no mercado interno, estão sujeitas à alíquota zero de PIS e
COFINS, conforme art. 28, inciso III da Lei no 10.685/2004, e que somente a partir de 09/08/2004
é que foi autorizada a manutenção dos créditos vinculados a receitas sujeitas à alíquota zero,
conforme art. 16 c/c art. 17, inciso III da Medida Provisória 206 de 06/08/2004 (DOU
09/08/2004).
A Lei no 10.685, de 30 de abril de 2004, estabeleceu que:
Art. 28. Ficam reduzidas a 0 (zero) as alíquotas da contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS
incidentes sobre a receita bruta decorrente da venda, no mercado interno, de:
(...)
III - produtos hortícolas e frutas, classificados nos Capítulos 7 e 8, e ovos, classificados na
posição 04.07, todos da TIPI;
Somente com a edição da Medida Provisória 206, de 06 de agosto de 2004, conforme artigo 16
c/c artigo 17, a aquisição de insumos utilizados na produção de bens vendidos com suspensão,
isenção, alíquota 0 (zero) ou não incidência da COFINS passou a gerar crédito da COFINS:
Art. 16. As vendas efetuadas com suspensão, isenção, alíquota zero ou não incidência da
Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS não impedem a manutenção, pelo vendedor, dos
créditos vinculados a essas operações.
Art. 17. Esta Medida Provisória entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos:
I - na hipótese dos arts. 1o a 6o, a partir de 1o de janeiro de 2005;
II - na hipótese do art. 10, no dia 1o de outubro de 2004;
III - na data de sua publicação, nas demais hipóteses.
A MP 206 foi convertida na Lei no 11.033, de 21 de dezembro de 2004, cujo artigo 17, manteve a
disposição que a aquisição de insumos utilizados na produção de bens vendidos com suspensão,
isenção, alíquota 0 (zero) ou não incidência da COFINS passou a gerar crédito da COFINS,
transcrito a seguir:
Art. 17. As vendas efetuadas com suspensão, isenção, alíquota 0 (zero) ou não incidência da
Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS não impedem a manutenção, pelo vendedor, dos
créditos vinculados a essas operações.
Com a publicação da Lei no 11.116, de 18 de maio de 2005, artigo 16, ficou assentado que os
créditos vinculados às vendas com suspensão, isenção, alíquota 0 (zero) ou não incidência da
COFINS acumulados a partir de 9 de agosto de 2004 até o último trimestre-calendário anterior ao
de publicação desta Lei, também poderiam ser utilizados, para fins de compensação ou pedido de
ressarcimento, como a seguir transcrito:
Fl. 197
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-009.636 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.723594/2010-37

Art. 16. O saldo credor da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins apurado na forma do art.
3° das Leis n°10.637, de 30 de dezembro de 2002, e 10.833, de 29 de dezembro de 2003, e do art.
15 da Lei n° 10.865, de 30 de abril de 2004, acumulado ao final de cada trimestre do ano-
calendário em virtude do disposto no art. 17 da Lei n° 11.033, de 21 de dezembro de 2004,
poderá ser objeto de:
I - compensação com débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos a tributos e contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal, observada a legislação específica aplicável à
matéria; ou
II - pedido de ressarcimento em dinheiro, observada a legislação específica aplicável à matéria.
Parágrafo único. Relativamente ao saldo credor acumulado a partir de 9 de agosto de 2004 até o
último trimestre-calendário anterior ao de publicação desta Lei, a compensação ou pedido de
ressarcimento poderá ser efetuado a partir da promulgação desta Lei.
Conclui-se que a fiscalização agiu corretamente ao glosar os créditos referentes aos meses de
maio e junho de 2004, pois o artigo 28, inciso III, da Lei no 10.685, de 30 de abril de 2004,
reduziu a zero a alíquota sobre a receita de venda de frutas classificadas no capítulo 8 da TIPI, no
mercado interno, e, apenas com a MP 206, de 06 de agosto de 2004, artigos 16 c/c artigo 17 é que
foi estabelecido o direito ao crédito.
A Instrução Normativa SRF no 600, de 28 de dezembro de 2005, citada pela contribuinte, é
posterior a MP 206/2004 e sua conversão na Lei no 11.033, de 21 de dezembro de 2004, não se
aplicando aos meses de maio e junho de 2004.
Em suma, a glosa deve ser mantida, já que inexistia fundamento legal para a
manutenção dos créditos vinculados às receitas sujeitas a alíquota zero para os meses de maio e
junho de 2004.
Conclusão
Do exposto, voto por dar parcial provimento ao recurso voluntário, para reverter
as glosas de pallets, cantoneiras e demais produtos utilizados como embalagem de transporte.
(documento assinado digitalmente)
Semíramis de Oliveira Duro - Relatora

Fl. 198
DF CARF MF
Documento nato-digital